Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO COM A SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR CONVENÇÃO DAS PARTES POR MAIS DE SEIS MESES.
1. Trata-se de ação monitória na qual se buscava a condenação das partes ao pagamento de quantia certa. A sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília homologou a transação entre as partes e extinguiu o processo com base no art. 487, b, do CPC. Insatisfeita, a parte autora interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para determinação a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, previsto para 01/09/2026.
2. O art. 203, §1o, do CPC afirma ser sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma fase do processo. Nesse aspecto, o caso dos autos é de ação de conhecimento, já que o título não tem força executiva, não havendo falar na incidência do art. 922 do CPC.
3. Não se pode confundir a sentença homologatória de transação (art. 487, III, b, do CPC) com a suspensão do processo de execução, voltado para aguardar o cumprimento voluntário da obrigação no prazo concedido pelo credor, previsto no art. 922 do CPC.
4. É incompatível a homologação por transação das partes, que resulta na extinção do processo com resolução de mérito, justamente por encerrar uma fase processual, com a suspensão do mesmo processo que foi extinto. Somente com a homologação do acordo é que haverá título executivo judicial, o que ensejará o cumprimento de sentença em caso de descumprimento.
5. A suspensão do processo por convenção das partes não pode exceder o prazo de 6 meses, conforme expressamente dispõe o art. 313, II, §4o, do CPC.
6. Precedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. vs WEBERSON BRAGA DE CASTRO. Acórdão 1414115, 07040032720208070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022.
7. Apelação conhecida e não provida.